Tribunal: TJSP
Processo: 2062361-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062361-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VALDO
BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062361-24.2020.8.26.0000 -Voto no 27262
2
VOTO no: 27262
HABEAS CORPUS no: 2062361-24.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos Vara do Júri
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Paciente: VALDO BARBOSA DA SILVA
Habeas corpus Alegação de que o paciente que o
paciente sofre constrangimento ilegal, diante da
decretação da sua prisão preventiva e devido à
situação de risco à saúde em razão da COVID-19,
pleiteando, a concessão da liberdade provisória, com
a imposição ou não das medidas cautelares diversas
da prisão, fixando-se a prisão domiciliar -
Impossibilidade de prisão domiciliar, diante do não
preenchimento pelo paciente dos requisitos legais -
Pandemia Covid 19 Unidade prisionais que
reforçaram medidas de prevenção Não há indícios
no caso concreto que a paciente corra risco de saúde
- Ordem denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido
de liminar, em favor de VALDO BARBOSA DA SILVA alegando a
ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062361-24.2020.8.26.0000 -Voto no 27262
3
Alega,
em
síntese,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, diante da decretação da sua prisão preventiva e
devido à situação de risco à saúde em razão da COVID-19, pleiteando, a
concessão da liberdade provisória, com a imposição ou não das medidas
cautelares diversas da prisão, fixando-se a prisão domiciliar.
Assim, requer a concessão da liminar, com a expedição
do alvará de soltura, e ao final, seja concedida a presente ordem de
habeas corpus.
Indeferida a liminar (fls. 16) e prestadas às informações
pela douta autoridade apontada como coatora (fls. 20/22 e 23/25), com a
juntada de documentos, (fls. 26/54), a douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 57/59), manifestou-se pela denegação da presente ordem de habeas
corpus.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, apesar da nova redação do art. 318 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei 13.257/2016, trazer a
possibilidade de conversão da prisão em domiciliar, verifica-se a
inexistência do preenchimento dos requisitos legais, tanto que sequer
apresentou comprovação idônea para essa condição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062361-24.2020.8.26.0000 -Voto no 27262
4
Quanto as alegações acerca do coronavírus, cediço que
a Recomendação n 62 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio
nome diz, trata-se de recomendação, não tendo o condão de vincular ou
ordenar qualquer comando decisório. Portanto, a aludida recomendação
não se traduz em imediata concessão automática do benefício.
Assim, deve se fazer uma análise do caso concreto e,
notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento
prisional onde o paciente se encontra não usufruirá de proteção ou
mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde.
Somasse a isto o fato de que a Portaria Interministerial
n. 7 de 18.03.2020 estabelecer medidas de contenção suficientes para a
contenção da pandemia causada pelo vírus dentro do sistema prisional.
Ainda, a Secretária de Administração Penitenciária (SAP) tem tomado
outras providências como a proibição de ingresso de visitantes aos
detentos.
Ao tratar o tema no HC n. 567. 408/RJ, o Superior
Tribunal de Justiça assim entendeu “(...) A crise do novo coronavírus
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a
paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062361-24.2020.8.26.0000 -Voto no 27262
5
Portanto, não há se falar em concessão da presente
ordem de habeas corpus ao paciente, uma vez que presentes os
pressupostos que autorizam sua custódia cautelar.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator